Tribunal: TJSP
Processo: 2048048-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança – Decisão que determina citação por hora certa - O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes deste E. Tribunal – A hipótese dos autos não autoriza a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança – Decisão que determina citação por hora certa - O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no presente recurso – Precedentes deste E. Tribunal – A hipótese dos autos não autoriza a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), porque o caso ora telado não apresenta a urgência necessária para sua aplicação – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048048-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que são agravantes ZARUR
MENDES
e
CLEONICE
PATARO
MENDES,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
METROPOLITAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048048-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13726 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2048048-58.2020.8.26.0000
Agravantes: Zarur Mendes e outra
Agravada: Associação Metropolitan
Comarca de Hortolândia 2a Vara Cível
Juiz de 1o grau: André Forato Anhê

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13726
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
cumulada com cobrança Decisão que determina citação por
hora certa - O artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil
apresenta rol taxativo em que o agravo de instrumento é cabível, e
entre as hipóteses previstas não se encontra a matéria debatida no
presente recurso Precedentes deste E. Tribunal A hipótese dos
autos não autoriza a aplicação da jurisprudência recente do C.
STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra
Nancy Andrighi), porque o caso ora telado não apresenta a
urgência necessária para sua aplicação
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança que os agravantes movem
em face da agravada, determinou a citação da ré por hora certa, conforme requerido.
Alega-se, nele, houve omissão do decidido quanto ao pedido de
antecipação de tutela formulado pelos autores.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento porque manifestamente
inadmissível.
Nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048048-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13726 - GC
3
que os agravantes movem em face da agravada, o juízo “a quo” determinou a citação da ré
por hora certa, conforme requerido.
E o artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil indica o rol
taxativo em que o agravo de instrumento é cabível; in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II -
mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de
documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição
do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou
inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente
referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Pelo que se vê da nova disposição do Código de Processo Civil não
se inclui a decisão agravada, que determinou a citação da ré por hora certa.
A respeito do tema, anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro
da Cunha: “O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias
agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são
impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no
referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável é
preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento. Somente a
li pode criar hipóteses de decisões agraváveis na fase de conhecimento não cabe, por
exemplo, convenção processual, lastreada no art. 190 do CPC, que crie modalidade de
decisão interlocutória agravável. No sistema brasileiro, não é possível que as partes criem
recurso não previsto em lei, nem ampliem s hipóteses recursais. Não há, enfim, recurso
por mera deliberação das partes, de modo que é tido como ineficaz, devendo ser
desconsiderado, eventual negócio jurídico ou cláusula contratual que crie recurso não
previsto em lei para impugnar determinada pronunciamento judicial. Assim, apenas a lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048048-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13726 - GC
4
pode criar recursos, de maneira que somente são recorríveis as decisões que integram um
rol taxativo previsto em lei. É o que se chama de taxatividade” (Curso de Direito Processo
Civil volume 3, 13a edição, reescrita de acordo com o Novo CPC, Editora JusPODIVM,
2016, págs. 208/209).
No mesmo sentido é o ensinamento de Daniel Amorim Assumpção
Neves: “O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra
determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando
que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é
restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de
Processo Civil, bem como leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias
impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto
legal”. (Novo Código de Processo Civil, Ed. Método, p. 554).
E Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery explicitam que: “O
dispositivo em comento prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão
interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As
interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 2015 não são recorríveis pelo
agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 §
1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das
interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade das interlocutórias que não
se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e
eventual apelação (razões ou contrarrazões)” (Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078, nota 3. ao art. 1.015).
De outra parte, a hipótese dos autos não autoriza a aplicação da
jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no
artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396/MT de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi).
Isso porque, não é possível vislumbrar o alegado prejuízo,
excepcionalidade ou urgência, pois a decisão visa regularização da citação da parte ré.
Nessa quadra, o caso ora telado não apresenta a urgência necessária
para aplicação expansão da exegese normativa prevista no mencionado julgado do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048048-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13726 - GC
5
Superior Tribunal de Justiça.
E, se houve omissão do decidido quanto ao pedido de antecipação
de tutela formulado pelos autores, deveriam se valer dos embargos declaratórios (art. 1.022
do NCPC).
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)